Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATO ELIMINADO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO.
1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda.
2. Relatórios médicos atestando o suposto atendimento aos critérios legais para enquadramento do candidato às condições de deficiência visual demonstram fundamento relevante do direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais.
3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame.
4. Não há prejuízo reverso ao candidato, à Administração Pública ou à banca realizadora do certame no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na confirmação da eliminação do candidato.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.